Tribunal: TJDFT
Processo: 0706805-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706805-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE MORAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE MORAES contra decisão de ID 114913629, proferida em ação anulatória ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A. E OUTRO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que se inscreveu no concurso público para oferta de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Escriturário – Agente Comercial, concorrendo a uma das vagas destinadas aos candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos; que foi aprovado, classificando-se em 316o na lista de ampla concorrência e em 76o na lista específica; que, na etapa de aferição de veracidade da autodeclaração, não foi considerado pardo e, em consequência, foi eliminado do concurso público; que já passou por verificações anteriores, em que foi considerado preto ou pardo; que, por concorrer concomitantemente nas duas listas, não poderia ser excluído de ambas; que a decisão administrativa não foi fundamentada; que o heterorreconhecimento é subjetivo; que não houve fraude comprovada para justificar a eliminação. Requer, liminarmente, seja determinada sua reintegração na lista reservada a candidatos pretos ou pardos. Alternativamente, pleiteia a permanência na lista de ampla concorrência. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O agravante formula duas pretensões distintas no recurso: permanecer na lista reservada aos candidatos negros ou afastar sua eliminação por completo no concurso público prestado. Em relação ao pleito principal, não há elementos suficientes para afirmar que é nulo o ato administrativo que, em procedimento de heteroidentificação, considera que o candidato não preenche os requisitos legais para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros ou pardos, pois a aferição da desconformidade depende da incursão no mérito administrativo, sobretudo diante da subjetividade da avaliação. No tocante à pretensão alternativa, a Lei n. 12.990/2014, que estabeleceu a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos aos candidatos negros, previu as seguintes regras: Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.(grifo nosso). A premissa inicial para concorrer às vagas destinadas a candidatos negros é a autodeclaração no ato da inscrição do concurso. Conquanto seja lícita a verificação posterior da Banca Examinadora de que a declaração não é compatível com o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE, não é possível considerar toda declaração rejeitada seja taxada como falsa. O agravante juntou documento comprobatório de admissão anterior, em curso técnico oferecido por governo estadual (ID 114009164) e em curso superior da PUC-SP (ID 114009162), a partir da condição de cotista. Ou seja, o contexto fático revela, em análise prefacial, que a declaração do candidato não é falsa, apenas não foi admitida pela banca examinadora como apta a concorrer às vagas reservadas. Não se pode atribuir má-fé àquele que, em processo seletivo público anterior, se submeteu ao mesmo procedimento e foi considerado negro por banca examinadora diversa, eliminando-o por completo do concurso público. Deve, portanto, ser excluído da lista de candidatos negros, mas permanecer na lista de ampla concorrência, diante de previsão legal autorizadora de disputa concomitante em ambas as listas, de acordo com a sua classificação no concurso. Colaciono precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COTA RACIAL. LEI No 12.990/2014. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE. INDEFERIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO JUDICIÁRIO. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. NÃO VERIFICADA MÁ-FÉ. REALOCAÇÃO NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Atendida a dignidade da pessoa humana e estritamente observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, o enquadramento ou não de candidato que se autodeclara pardo motivado pela ausência de elementos fenótipos que assim o identifiquem não pode ser objeto de ingerência do judiciário, por se tratar unicamente de mérito administrativo, escapando ao controle de legalidade. 2. A penalidade de eliminação do concurso público prevista no parágrafo único do artigo 2o da Lei no 12.990/14, em caso de constatação de falsidade na autodeclaração de preto/pardo, tem como objetivo coibir atos fraudulentos de candidatos que buscam se beneficiar da política de cotas raciais indevidamente. 3. Não constatado o objetivo espúrio de fraudar o concurso público ao se autodeclarar negro/pardo, não se justifica a eliminação do certame, devendo o candidato figurar na lista de ampla concorrência, caso a nota obtida lhe permita. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1398826, 07061231520218070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022) (grifo nosso). Portanto, estão presentes tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, autorizando o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o agravante permaneça na condição de aprovado nas vagas destinadas à ampla concorrência do concurso público, desde que a sua eliminação anterior tenha decorrido exclusivamente da circunstância de não ter sido considerado preto ou pardo pela banca examinadora. Aos agravados, para ciência e contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora